Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703628-37.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 30938862, o agravante requer seja reconhecida a pendência de recurso interposto tempestivamente, afastando-se o trânsito em julgado, tendo em vista a incompetência absoluta do TJDFT para apreciar o agravo em recurso extraordinário. Por fim, pugna pelo encaminhamento do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o agravo no recurso extraordinário foi declarado prejudicado em razão da preclusão consumativa operada pela interposição do agravo interno, consoante decisão de ID no 29792464. Cumpra-se o despacho de ID no 30595176. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007